Tribunal: TJMT
Processo: 1029526-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029526-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR GOMES RIBEIRO - CPF: 070.593.846-85 (ADVOGADO), SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.845.101/0001-63 (AGRAVANTE), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (AGRAVADO), CADMO MATIAS DA MOTA - CPF: 400.501.306-68 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE PENALIDADES APLICADAS EM DEMANDA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil (artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029526-12.2023.8.11.0000 da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da decisão administrativa que aplicou as penalidades no processo n. 001/2023.

A agravante alega que referida decisão (administrativa) é nula em virtude das ilegalidades praticadas pelo agravado, quais sejam:

“
a) Da ilegalidade da extensão dos efeitos da decisão aos sócios e outras empresas ligadas aos sócios, penalidade que excede as disposições da legislação (Resolução N.º 1.252/2012 e suas alterações), Edital da Concorrência Pública SESC/AR/MT 21/0007-CC e contrato administrativo;

b) Culpa concorrente do SESC/MT para o atraso no cronograma, havendo diversas dúvidas no âmbito da execução não esclarecidas, falhas técnicas projetivas que prejudicavam o bom andamento da obra;

c) Ausência de parecer jurídico nos autos do processo administrativo nº 001/2023, ensejando a nulidade da decisão administrativa proferida, em razão da adoção de fundamentação per relationem
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 195137660).

Na contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 199355170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da decisão administrativa que aplicou as penalidades no processo n. 001/2023, proferido nestes termos:

“(...)
A autora se insurge quanto a decisão administrativa que suspende seu direito de licitar e contratar com o réu pelo prazo de dois anos consecutivos, estendendo essa sanção aos seus sócios, bem como a condenou na multa de 30% sobre o valor não executado.

Como se infere das razões expostas pela autora, à princípio foi respeitado o devido processo legal, que a parte apresentou a sua defesa, tendo, inclusive, oferecido recurso.

Como é cediço, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas apenas aferir a regularidade do processo administrativo, no sentido se foi respeitado o devido processo legal e ampla defesa.

(...)

No caso dos autos, em que pese a relevância da narrativa dos fatos, não há qualquer demonstração de que o devido processo legal e ampla defesa foram desrespeitados, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, sendo necessário aguardar a dilação probatória
”.

(ID. 134172987 dos autos em primeiro grau).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Pela documentação anexada aos autos conclui-se, a princípio, que a agravante foi penalizada devido a várias irregularidades no cumprimento do Contrato de prestação de serviços de engenharia para o agravado resultante da licitação em que foi vencedora.

No Relatório emitido pelo SESC em 15-2-2023, que recomendou a abertura do processo administrativo (ID. 194614661), ficou assim consignado:

(...)

A agravante foi devidamente notificada pela via extrajudicial sobre esses fatos (ID. 194614661– págs. 44 e 98), e inclusive exerceu o direito de resposta (Ofício n. 02/2023 – ID. 194614661 – pág. 100).

A decisão do Diretor Geral do SESC está satisfatoriamente fundamentada (ID. 194614661 – pág. 179), e não se constata nenhuma ilegalidade flagrante para justificar sua modificação nesta fase. Isso porque não compete ao Judiciário adentrar no mérito de determinação que, em processo administrativo, aplica sanções ao licitante vencedor.

E mais, a agravante interpôs Recurso Administrativo em que exerceu amplamente o seu direito de defesa (ID. 194614661 – pág. 182).

No entanto, o provimento foi negado, sendo registrada expressamente a regularidade formal e instrumental da demanda administrativa, a razoabilidade e proporcionalidade das penas aplicadas, as quais estão em sintonia com os termos contratuais, a forma como o serviço foi prestado e os danos decorrentes da conduta ilícita do agravado.

Além disso, houve observância ao devido processo legal, visto que a agravante teve oportunidade de se defender tanto na instauração do processo como após a decisão (ID. 194614661 – pág. 203).

Posto isso, a princípio não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Igualmente não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento neste momento, uma vez que não há notícia do início do cumprimento da multa. Além disso, a agravante e seus sócios poderão participar novamente de licitações caso a demanda seja julgada procedente.

Vale registrar também que as arguições de ausência do parecer administrativo, culpa concorrente do agravado e extensão indevida das penalidades aos sócios da empresa ainda não foram enfrentadas no primeiro grau, o que impede a apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024